Tribunal: TJPA
Processo: 0010145-51.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010145-51.2019.8.14.0401

APELANTE: TIAGO SANTOS DA SILVA, DIEGO SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. RETIRADA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelações criminais interpostas contra a r. sentença que condenou os apelantes pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), aplicando-lhes a pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto. Inconformadas, as defesas pleiteiam: (i) declaração de nulidade das provas por violação à inviolabilidade de domicílio; (ii) absolvição por insuficiência de provas; e (iii) retirada da medida de monitoramento eletrônico imposta até a sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação à inviolabilidade do domicílio e consequente ilicitude da prova produzida; (ii) saber se há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação pelo delito imputado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso dos policiais militares na residência dos apelantes não foi precedido de fundadas razões devidamente justificadas que evidenciassem a ocorrência de flagrante delito, conforme exigido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, violando, assim, o disposto no art. 5º, XI, da CF/1988 e no art. 157, §1º, do CPP. As versões apresentadas pelas testemunhas policiais revelam contradições quanto ao modo de entrada na residência e à localização exata da droga apreendida.

4. As provas testemunhais de defesa também indicam que o entorpecente foi apreendido em local diverso da residência dos réus, corroborando os depoimentos prestados pelos apelantes em juízo.
5. À luz do princípio do in dubio pro reo e da insuficiência de provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, impõe-se a absolvição dos acusados com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
6. No tocante ao pedido acessório do recorrente Tiago Santos da Silva, verifica-se a manutenção indevida da medida de monitoramento eletrônico após a sentença, razão pela qual se acolhe a preliminar para determinar sua imediata retirada, salvo se houver imposição diversa por outro juízo competente.

IV. DISPOSITIVO

7. Recursos conhecidos e providos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 155, 157, §1º, e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 280; STJ, AgRg no HC 884.547/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar provimento aos recursos, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Tiago Santos da Silva e Diego Santos da Silva,
inconformados com a r. sentença que os condenou à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, interpuseram os presentes recursos de apelação
(Num. 19334478).

A defesa de Diego Santos da Silva, pugnou pelo acolhimento da preliminar de nulidade da prova obtida por meio ilícito, face a inviolabilidade de domicílio, requerendo a absolvição do apelante por insuficiência de provas. (Num. 19334519)

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso (Num. 19334521).

A defesa de Tiago Santos da Silva, por sua vez pleiteou preliminarmente, a conversão do feito em diligência, para que seja determinado ao juízo da 5ª Vara Penal da Comarca da Capital, a retirada do monitoramento eletrônico, que foi fixada até a sentença condenatória, porém, até hoje sofre com essa medida.

Sustentou a preliminar de nulidade da prova obtida por meio ilicito, face a inviolabilidade de domicílio, requerendo pois, a absolvição do apelante por insuficiência de provas (Num. 22606825).

Em contrarrazões, o apelado requereu o acolhimento parcial das preliminares suscitadas, tão somente para que seja determinada a retirada do monitoramento eletrônico e improvimento recursal, com a manutenção da condenação (Num. 25107505).

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo acolhimento parcial das preliminares suscitadas, tão somente para que seja determinada a retirada do monitoramento eletrônico e improvimento, nos demais termos. (Num. 26949383)

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Ambos os recursos pleiteiam pela nulidade da prova obtida ilegalmente, face a inviolabilidade do domicílio, requerendo a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas.

Pois bem.

Consta da denúncia, em síntese que no dia 16/05/2019, policiais militares estavam realizando ronda ostensiva no Bairro da Pratinha, momento em que tomaram conhecimento via denúncia anônima que ocupantes de um veículo preto estavam entregando entorpecentes para um imóvel situado na Alameda Eliza Branco, próximo da rua Presidente Costa e Silva nº 18, no respectivo bairro.

Narra que chegando ao local realizaram o cerco e solicitaram a entrada, de modo que se encontravam na residência os referidos acusados. Ao realizar a revista no imóvel, encontraram enterrada em uma areia de construção um saco plástico contendo 203 (duzentas e três) petecas confeccionadas em pedaços de plástico de cor branca, fechadas com fio plástico, contendo em seus interiores substância pastosa amarelada, pesando no total 385,700g (trezentos e oitenta e cinco gramas e setecentos miligramas) e 9 (nove) petecas confeccionadas em pedaços de plástico verde, fechadas por linha branca, contendo em seus interiores substância pulverulenta branca, pesando no total 12g (doze gramas). Ambas as substâncias apresentaram resultado POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAÍNA.

A sentença condenatória, assim fundamentou-se (Num. 19334478):

No caso em julgamento, restaram provadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, na modalidade ter em depósito ante à instrução probatória contraditória, a qual finalizou em desfavor dos Acusados DIEGO SANTOS DA SILVA e TIAGO SANTOS DA SILVA.

A materialidade delitiva foi comprovada por meio do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, constante no IPL, assim como através do Laudo n. 2019.01.003215-QUI (Toxicológico Definitivo) (ID 36322464).

No tocante à autoria do crime, está comprovada pelos depoimentos das testemunhas arroladas pelo Ministério Público e ocorridos durante a instrução processual, os quais não foram desqualificados juridicamente como prova, sendo, portanto, digno de fé e crédito judicial, pois descreveram com detalhes como ocorreu a apreensão dos entorpecentes, fato que resultou na detenção dos Acusados.

Realizada as oitivas das testemunhas de acusação Nivaldo Moreira da Cunha, Eliezer de Almeida Gaia e Jonatha Rocha, estes ratificaram os termos da denúncia, afirmando que receberam denúncia anônima acerca de um carro preto que deixava drogas, sendo fornecido um endereço de casa. Ao chegarem no local, foi realizado busca na residência onde os réus se encontravam e foi encontrado pelo depoente Nivaldo um saco plástico contendo entorpecente em uma área no interior da casa onde havia areia.

Ouvida as testemunhas de defesa, estas apresentaram depoimentos contraditórios. A testemunha de defesa Waldete Oliveira Andrade, vizinha do réu Diego, afirmou, primeiramente, que viu o momento em que a droga foi encontrada na rua, em uma área do lado contrário a casa do réu. Todavia, logo falou que apenas viu quando os policiais já estavam na casa do réu, sem saber porque estes haviam se encaminhado até lá. Já a testemunha Ana Paula Pereira Gradim informou que não viu o momento em que a polícia chegou na casa em que os réus estavam, tendo inclusive ratificado tal informação quando o defensor questionou, presenciando apenas quando ocorreu a prisão dos réus. Contudo, logo após relata que viu quando os policiais chegaram e invadiram a mesma casa anteriormente citada. A testemunha Cláudia Patrícia Santos Andrade relatou que não viu quando os policiais chegaram, mas viu quando estes pegaram algo em uma área na rua. Afirmou, contrariamente ao exposto pelo réu, que houve uma confusão na rua, enquanto aquele disse que a confusão foi dentro de sua residência.

Logo, as contradições apontadas nos depoimentos das testemunhas de defesa resultam por fragilizar os mesmos, não tendo suporte suficiente para fazer “cair por terra” a versão dos policiais.

Os acusados, em seus interrogatórios, negaram que a droga era deles, porém as testemunhas policiais são unanimes em afirmar como se deu a apreensão da droga em poder dos Réus, inclusive se constata que houve uma prévia e sumária investigação acerca da forma de tráfico, onde é identificado a utilização de um veículo preto para o transporte e a localização do imóvel. Por conseguinte, a construção da narrativa policial é fruto do que efetivamente ocorreu.

O acervo significativo de droga, mais precisamente 203 (duzentos e três) petecas de cocaína pesando no total 385,700g (trezentos e oitenta e cinco gramas e setecentos miligramas), 09 (nove) petecas de cocaína pesando no total 12g (doze gramas), totalizando quase 400 gramas de cocaína, certamente era destinado ao tráfico de drogas na região e não foi plantado pelos policiais.

Não existe dúvida de que a droga encontrada em poder dos Réus seria direcionada à comercialização, na forma do Art. 33 da Lei 11.343/06, uma vez que seu acondicionamento e embalagem eram destinados à comercialização.

De sua vez, o Laudo Toxicológico Definitivo nº 2019.01.003215-QUI (ID 36322464) ratifica o depoimento da testemunha policial, tendo em vista que confirma que o material apreendido em poder dos Réus se tratava de embalagens contendo cocaína.

Demais disso, o tráfico de drogas é um delito que assola toda a sociedade brasileira, especialmente o Estado do Pará, resultando em vários outros crimes, tais como: roubo, homicídio, latrocínio etc. Diante de tal contexto, há a imperiosa necessidade da quebra dessa cadeia criminal em todos os pontos, pois o pequeno traficante se apresenta como a extensão do grande traficante que pulveriza a violência nas diversas camadas da sociedade, ou seja, produz uma lesão social gravíssima.

Em conclusão, no presente caso restou demonstrada a materialidade e a autoria do crime de tráfico, devendo os Acusados serem responsabilizados criminalmente pelas consequências de seus atos.

Data vênia
a decisão de 1º grau, entendo que merece reforma. Vejamos.

Ouvindo atentamente as mídias constantes dos autos (a partir do Num. 19334426), constata-se que foram ouvidos três policiais militares, que supostamente participaram da prisão em flagrante dos apelantes.

Nivaldo Moreira da Cunha, declarou que tomaram conhecimento dos fatos, por denúncia anônima, a qual informou a casa e o endereço que a droga estava, ocasião em que viram a movimentação e entraram na residência e no momento da entrada só estavam os acusados. Que fizeram as buscas e encontraram o material semelhante a entorpecentes. Aduz que o referido foi encontrado dentro da casa. Afirmou que não foram encontrados outros materiais que sugerissem a prática do crime de tráfico de drogas, que a droga foi encontrada no primeiro compartimento logo depois da porta, enterrada em uma areia, foi o próprio declarante que encontrou a droga. Que a porta estava aberta e só estavam os dois na casa. Declarou que receberam o telefonema via telefone funcional, mas não citaram o nome dos acusados, informaram apenas que um carro preto havia deixado a droga no endereço citado, mas que ao se deslocaram para lá, não viram o carro preto. Foi indagado se invadiram a casa ou tiveram permissão para entrar, afirmou que invadiram a casa, que tiveram que entrar para averiguar a situação. Confirmou que a droga estava dentro da casa (Num. 19334426).

Eliezer de Almeida Gaia, por sua vez, declarou que tomaram conhecimento por denúncia de que um veículo preto havia entregado uma droga em determinado local e em diligência na área, o comandante Nivaldo encontrou o material entorpecente, que era uma grande quantidade de pasta de cocaína e que os acusados foram conduzidos para delegacia, que são os acusados presentes na audiência. Declarou que não presenciou a apreensão da droga, que tinham duas viaturas na diligência. Que foram autorizados a entrar na residência, que os acusados deram autorização para os policiais entrarem (Num. 19334432).

Por sua vez, Jonatha Rocha, também policial militar, confirmou que tomaram conhecimento através de denúncia anônima, que envolvia um carro preto, mas não viu a apreensão da droga, que os acusados foram presos no local dos fatos; Que o local não era conhecido como tráfico de drogas, que só drogas foram encontradas. Que os acusados negaram os fatos na delegacia. Que a policia chegou quando os acusados estavam saindo, senão se engana foi assim que entraram na residência (Num. 19334436).

Portanto, se vê que dos três depoimentos dos policiais, foram apresentadas três versões diferentes acerca da entrada na residência, o primeiro declarou que invadiram a casa, o segundo afirmou que os apelantes deram autorização para entrada dos agentes e o terceiro aduziu que os apelantes estavam saindo da residência quando a polícia chegou e entrou no local.

Ademais, não há que se falar em licitude das provas, pois obtidas por meio ilícito, já que os policiais alegam que chegaram ao local por denúncia anônima de que um carro preto estaria deixando uma droga e que ao chegarem, perceberam a movimentação e entraram na residência, porém, declararam que não viram nenhum carro no local e tampouco movimentação de pessoas, que justificassem o ingresso por flagrante delito.

Para melhor entendimento, colaciono julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento segundo o qual a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados".

2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017).

3. No caso em exame, verifica-se violação do art. 157 do Código de Processo Penal, observado que o ingresso forçado na casa onde foram apreendidas as drogas não se sustenta em fundadas razões extraídas da leitura dos documentos dos autos. Isso porque a diligência apoiou-se no comportamento suspeito da paciente, que empreendeu fuga para o interior do imóvel no momento da abordagem, circunstâncias que não justificam, por si sós, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial. Assim sendo, o contexto fático narrado não corrobora a conclusão inarredável de que na residência praticava-se o crime de tráfico de drogas.

4. O fato de ter sido arrecadada pequena quantidade de material entorpecente em poder do agente em via pública, em ocasião anterior à busca domiciliar - situação que se assemelha à hipótese, visto que os policiais teriam visto a paciente deixar cair ao solo, ainda na via pública, uma porção de maconha - não legitima a realização desta última diligência. Precedente.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 884.547/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 2/9/2025.)

Além disso, existe evidente insuficiência para manter a condenação, isso porque também foram inquiridas testemunhas de defesa, em juízo, as quais de forma unânime confirmaram que a droga não foi apreendida dentro da residência dos acusados, como alegado pelos policiais militares, mas em um terreno em frente.

Valdete Oliveira Andrade, declarou que soube que os policiais invadiram a casa dos acusados, que viu quando os policiais pegaram a droga do outro lado da rua e não dentro da casa dos acusados. Que a droga foi encontrada do outro lado da rua. Ressaltou que não soube que eram envolvidos com crime de tráfico de drogas (Num. 1933440).

Ana Paula Pereira Grandim, informante, afirmou que estava chegando do trabalho no momento em que os policiais invadiram a casa e levaram os acusados para dentro, que disseram que tinha uma denúncia anônima de tráfico de drogas, mas viu o momento em que a droga foi encontrada na frente da casa dos acusados, do outro lado da rua. Que a droga estava enterrada, que estava próximo quando viu os policiais desenterrando (Num. 1933443).

Claúdia Patrícia dos Santos Andrade, declarou que nunca soube que os acusados tinham envolvimento com tráfico, que lá é uma área vermelha, super perigosa (Num. 19334446).

Portanto, existe contradição entre os depoimentos produzidos pela acusação e defesa, os da defesa ressaltaram que a droga não foi encontrada na residência dos acusados, tendo contestado os da acusação, quando inclusive foram conflitantes entre si, como exposto anteriormente.

Aliado a isso, os apelantes negaram a autoria delitiva em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, quando negaram os fatos e ainda ressaltaram que foram agredidos pelos policiais militares que participantes da diligência, alegando ainda que os agentes presentes na audiência, não foram os mesmos que efetuaram a prisão.

Diego Santos da Silva declarou que não praticou o crime, que na área rola tráfico, que os policiais apontaram arma em seu rosto, que chegaram com a droga em mãos, pois tinha sido encontrada no outro lado da rua, que colocaram seu irmão também como envolvido. Que os policiais que testemunham na audiência, não foram os mesmos que os prenderam. Que invadiram sua casa com arma na mão. Que uma equipe invadiu sua residência e outra veio com a droga na mão. Que a droga foi encontrada em outro local e era pertencente à Alex, que já sofreu até ameaça por isso (Num. 19334450).

Tiago Santos da Silva, declarou que não participou do crime que está sendo imputado, que a polícia invadiu a casa de seu irmão e os agrediram e os acusaram de tráfico de drogas; Que a droga não foi encontrada na residência que estavam, que os policiais já chegaram mostrando a droga encontrada (Num. 19334458).

O artigo 155, do Código de Processo Penal, traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, impondo o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção, o que neste caso, a meu entender, restou equivocada.

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se (ou não) às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, entendo que não restaram comprovas a autoria em relação aos apelantes Diego e Tiago, permeando dúvidas acerca da responsabilidade penal dos agentes imputado pelo
dominus litis
, em observância aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, constitucionalmente estabelecidos, a absolvição é a medida de rigor a se impor.

Trata-se da consagração do princípio do
in dubio pro reo
, no qual, ante a ausência de elementos concretos definidores, ou, ante a divergência da autoria delitiva, deve prevalecer a garantia da liberdade.

Ora, as provas orais produzidas pela acusação em juízo são extremamente contraditórias, descrevendo cenas opostas de como e onde a droga foi encontrada. Ademais, nos pontos de convergência entre o relatado pelos réus em seus interrogatórios e pelas testemunhas de defesa, não se extrai a certeza de que a droga pertencia aos apelantes.

Destaco que não se trata aqui de reconhecer como falsa a versão acusatória ou verídica a defensiva, mas de conferir aos réus o benefício da dúvida, a qual, quando existente, deve ser dirimida em seu favor (
in dubio pro reo
), em fiel observância ao princípio da presunção de inocência. Isso porque o decreto condenatório reclama a presença de um conjunto probatório harmônico e seguro, que, quando insuficientemente delineado, torna a absolvição a medida de rigor a se adotar.

Por isso, entendo que absolvição por insuficiência de provas, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP, é medida que se impõe.

Acolho ainda, a preliminar arguida pelo apelante Tiago Santos da Silva, determinando que seja retirada a tornozeleira eletrônica, salvo se por outro motivo estiver utilizando.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados,
data vênia
o parecer ministerial, conheço do recurso e lhe dou total provimento, para absolver TIAGO SANTOS DA SILVA E DIEGO SANTOS DA SILVA, das sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11.343/2006, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 30/09/2025